Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0707151-47.2023.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ FLÁVIO DE FREITAS SILVA, EDIVANIA BARBOZA DA SILVA, ANTÔNIO JÚNIOR DE OLIVEIRA, PEDRO LUIZ BERNARDES, WALDEMIRO GOMES LOPES NETO, WANDERLEY MANGUEIRA DA SILVA, JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, WAGNER AYALA MACEDO, CLÉBER PEREIRA DOS SANTOS, THAISI ALEXANDRE JORGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018